Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-05.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-05.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Inadimplemento]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.157.562/0001-06 (APELADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – ERRO MATERIAL NO MOMENTO DO PETICIONAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio da causalidade, extinta a execução fiscal em razão da existência de litispendência, após a angularização processual, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo exequente.

De acordo com o artigo 85, § 3° do CPC, nas causas em que Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No entanto, a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1789913/DF), não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal, de modo que o arbitramento de honorários exige interpretação sistemática de todos os parágrafos do artigo 85 do CPC.

No caso dos autos, a excepcionalidade da situação, em que ocorreu a distribuição simultânea de 07 (sete) execuções fiscais, lastreadas no mesmo título executivo, nas quais, certamente, também serão fixados honorários advocatícios, impõe a aplicação dos parágrafos 2° e 8° do artigo 85, do CPC, com o escopo de assegurar a observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da simetria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MADRETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1003327-05.2018.811.0007, que reconheceu a litispendência e indeferiu a petição inicial, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante assevera a inviabilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, com nase no artigo 85, § 3° do CPC, uma vez que a distribuição em duplicidade da execução fiscal decorre de erro no sistema.

Sustenta que não houve má-fé por parte do Ente Público Estadual, tampouco resistência do apelante quanto ao pedido do apelado noticiando a litispendência.

Argumenta que em caso de manutenção da sucumbência, os valores devem ser reduzidos, pois se encontram em patamar desarrazoado.

Ainda, defende que o proveito econômico no presente feito é inestimável, razão pela qual entende que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 44981973).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1003327-05.2018.811.0007, que reconheceu a litispendência e indeferiu a petição inicial, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que se trata se Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 13/09/2018, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n° 2017509037 (ID. 44981952/44981953).

Consta, ainda, que em 14/09/2018 foi ordenada a citação dos executados (ID. 44981954), com a expedição do respectivo mandado de citação em 06/02/2029 (ID. 44981955).

Antes, porém, de efetivada a citação, em 08/04/2019, o apelado compareceu espontaneamente nos autos, oportunidade na qual requereu o reconhecimento da litispendência e extinção do feito (ID. 44981960)

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, ora apelante, pugnou pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em razão da constatação de litispendência (ID. 44981962).

Sobreveio sentença extintiva, por litispendência, nos termos do artigo 485, I e V do CPC, que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 44981968).

Inconformado, o ente público exequente interpôs recurso de apelação, no qual busca a isenção da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ou a fixação de honorários por apreciação equitativa (ID. 44981968).

Pois bem.

O apelo merece parcial provimento.

Inobstante as alegações do Apelante, é cabível a fixação da verba honorária quando formalizada a angularização processual, for acolhida a tese defensiva extinguir total ou parcialmente a execução, por litispendência, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).

No caso, conforme bem destacado pelo magistrado singular, somente após a estabilização da lide e apresentação de defesa técnica é que a Fazenda Pública constatou a litispendência.

A inércia da Fazenda Pública em reconhecer o alegado erro material no momento da distribuição, logo após o fato ou mesmo antes da citação, ensejou a contratação de advogado pela parte executada e a apresentação da defesa, que foi acolhida.

Desse modo, verifico que a Fazenda Pública deu margem à defesa técnica pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, após o ato, confirmou a ocorrência de litispendência, sob alegação de erro técnico, requerendo a extinção do feito.

A propósito, colaciono julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRECEDENTE – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO. 1. Ocorre a reprodução de ação anteriormente ajuizada em razão da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal; 2. Em havendo a tríplice identidade, não se justifica a manutenção de dois processos, tanto para garantir a economia processual, quanto para a harmonização dos julgados; 3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da litispendência entre a ação anulatória de débito tributário e os embargos à execução fiscal, quando identificadas as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir; 3. A propositura de ação repetida importa na condenação da parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência.” (TJMG – AC: 10338140065743001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. Extinta a execução discal em razão da existência de litispendência por culpa exclusiva do exequente, denota-se cabível a condenação a pagamento de verba honorária sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportador por quem deu causa à instrução do processo.” (TJ-MG – AC: 10418080143518001 Minas Nocas, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmaras Cíveis/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
eis que o ônus da sucumbência, no caso presente, recai sobre o Apelante.

Por outro lado, entendo que razão parcial assiste ao apelante quanto ao patamar fixado a título de honorários advocatícios, considerando a excepcionalidade do caso, em que restou demonstrada a litispendência em 07 (sete) feitos executivos.

O artigo 85 do Código de Processo Civil, no que interessa ao deslinde da questão, estabelece o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
(...). (Destaquei)

Como se observa, a despeito da literalidade do § 3°, do artigo 85, acima citado, a fixação dos honorários não pode ser desvinculada de outra imposição legal, prevista nos incisos do § 2°, que impõem a observância de parâmetros como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O arbitramento dos honorários, portanto, exige interpretação sistemática dos parágrafos do art. 85 do CPC.

A propósito, a respeito da apreciação equitativa, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.” (STJ – AgInt no AREsp n° 1.398.106/SP. Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 28/04/2020, DJE de 06/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). (Destaquei)

De igual forma, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios relacionados a situações semelhantes à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ANTE O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA, ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXEQUENTE QUE CONCORDOU COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ESCLARECEU QUE A DUPLICIDADE OCORREU POR ERRO EM DACE DA IMPLANTAÇÃO DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO SAJ QUE DEMORAVA A CONFIRMAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. EXEGESE DO ART.85, §§ 2° E 8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS REGRESSIVOS PREVISTOS NO § 3° DO REFERIDO ARTIGO EM FACE DO EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC – AC: 08015161320138240005 Balneário Camburiú 0801516-13.2013.8.24.0005, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/07/2020, Terceira Câmara de Direito Público). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2°, do CPC. Precedentes do STJ. 2. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8°), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Reconhecimento de litispendência. Extinção dos embargos à execução fiscal. Recurso provido, em parte. (TJSP 10015360220148260014 SP, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 27/09/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2017).

APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual não fora a exequente condenada ao pagamento de verbas decorrentes da sucumbência. Admissibilidade. Extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da ocorrência de litispendência. Recorrida que promovera execução em duplicidade em razão de erro no sistema informatizado. Aplicação do princípio da causalidade. Verba honorária, porém, que deve ser arbitrada nos termos do artigo 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de Processo Civil. Necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios. Precedentes desta Corte. Portanto, remessa necessária improvida, por um lado, e, de outro, provida em parte a apelação. (TJSP – AC: 15012016220178260161 SP, Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 29/10/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019).

Assim, a aplicação do contido no artigo 85, §§ 2° e 8° ao caso em destaque tem por escopo assegurar a observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da simetria, mormente, quando ocorreu a distribuição simultânea de 07 (sete) execuções fiscais, lastreadas no mesmo título executivo, nas quais, certamente, também serão fixados honorários advocatícios.

Ademais, sem desdouro ao ilustre procurador do executado/apelado, é de se considerar que no caso em apreço foi apresentada apenas uma defesa nos autos da execução fiscal. Além disso, não se reconhece complexidade e nem tampouco a exigir tempo excepcional de labor pelo causídico.

Logo, excepcionalmente, com o escopo de assegurar que tenham os honorários equivalência em relação à nobre atividade da advocacia, sem, sobretudo, onerar demasiadamente o Estado, considerando o disposto no artigo 85, §§ 2°, 3° e 8° do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de retificar a sentença para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §§ 2°, 3° e 8° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021